Tribunal: STF
Processo: ARE 1473951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O PRIMEIRO APELANTE PELA PRÁTICS DOS CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES, EM CONCURSO MATERIAL, PREVISTOS NOS ARTIGOS 288-A E 180 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGOS 14 E 16, §º 1, INCISO IV DA LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL ÀS PENAS DE 18 (DEZOITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL; E O SEGUNDO APELANTE, PELA PRÁTICA DO CRIME DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, PREVISTO NO ARTIGO 288-A DO CÓDIGO PENAL, ÀS PENAS DE 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SENDO SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APELO DEFENSIVO DO PRIMEIRO APELANTE SUSCITANDO AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUBSIDIARIAMENTE, BUSCA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES A ELE IMPUTADO, REVISÃO DA PENA BASE IMPOSTA E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 12 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. APELO DEFENSIVO DO SEGUNDO APELANTE BUSCANDO A ASBOLVIÇÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PROVIMENTO. A INCERTEZA E PRECARIEDADE DA PROVA NÃO PERMITEM A FORMAÇÃO SEGURA DE UM JUÍZO DE CENSURA, PREVALECENDO-SE NA DÚVIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO RÉU. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO PRIMEIRO APELANTE QUE MERECEM PRONTA REJEIÇÃO. A TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA RESTA SUPERADA DIANTE DA EMISSÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DE IGUAL FORMA, AFASTA-SE A PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADÉIA DE CUSTÓDIA, EIS QUE O LAUDO DO RÁDIO COMUNICADOR APENAS DESCREVE AS CARACTERÍSTICAS DO RÁDIO TRANSMISSOR. ADEMAIS, A CONDENAÇÃO DO APELANTE FOI MOTIVADA EM TODOS OS ELEMENTOS DE PROVAS COLIGIDOS NOS AUTOS E NÃO NA PROVA ISOLADA DA APREENSÃO DE UM RÁDIO COMUNICADOR. NO MÉRITO, O CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS APRESENTA-SE SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO DO PRIMEIRO APELANTE. A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU COMPROVADA PELO REGISTRO DE OCORRÊNCIA, PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, PELOS LAUDOS DE EXAME DAS ARMAS E MUNIÇÕES QUE ATESTARAM TRATARSE DE 02 (DUAS) PISTOLAS, SENDO UMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E 01 (UMA) DE PROPRIEDADE DO EXÉRCITO BRASILEIRO MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE, BEM COMO PELO REGISTRO DE OCORRÊNCIA DO VEÍCULO ROUBADO. A AUTORIA DELITIVA TAMBÉM RESTOU INDUBITÁVEL. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS UNÍSSONAS E COESAS NO SENTIDO DE QUE MONTARAM OPERAÇÃO COM A FINALIDADE DE CAPTURAR O ATUAL CHEFE DA MÍLICIA QUE ATUA NA LOCALIDADE DE RIO DAS PEDRAS, VULGO “RATÃO”. TRÊS EQUIPES POLICIAIS SE DIRIGIRAM ATÉ O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL APONTADO COMO LOCAL ONDE O ACUSADO ESTAVA FORAGIDO E O ENCONTRARAM A BORDO DE UMA MOTOCICLETA CIRCULANDO PELO CONDOMÍNIO. APÓS A ABORDAGEM, FOI FEITA A REVISTA PESSOAL DO ACUSADO SENDO ENCONTRADO EM SUA POSSE (DUAS) ARMAS DE FOGO, UMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E OUTRA ORIUNDA DO EXÉRCITO BRASILEIRO, ALÉM DE UM RÁDIO COMUNICADOR, 03 (TRES) CELULARES E A CHAVE DE UM VEÍCULO. ATO CONTÍNUO, A EQUIPE SE DIRIGIU A RESIDÊNCIA DO ACUSADO ONDE ENCONTRARAM MUNIÇÕES, CADERNO DE ANOTAÇÕES E 02 (DOIS) BONÉS COM AS INSCRIÇÕES “COMPLEXO DO FUBÁ CREIO EM DEUS” E “SINALOA EL CHAPO MÉXICO. VALIDADE E SUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÕES DOS AGENTES DA LEI PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DE NOSSOS TRIBUNAIS SUPERIORES E NO ENUNCIADO Nº. 70 DAS SÚMULAS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DE OUTRO LADO, O RÉU, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SEU INTERROGATÓRIO NARROU QUE OS FATOS NÃO SÃO VERDADEIROS, QUE ESTAVA NO CONDOMÍNIO HOSPEDADO NA CASA DE SUA SOGRA, POIS ESTAVA FORAGIDO E DESEMPREGADO. VERSÃO DEFENSIVA QUE RESTOU ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO, NÃO TENDO A DEFESA TRAZIDO AOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA EXCLUIR A ILICITUDE DA CONDUTA. RELEVE-SE AINDA, QUE FOI ENCONTRADO NA POSSE DO APELANTE A CHAVE DE UM VEÍCULO HYUNDAI IX35, QUE ESTAVA ESTACIONADO EM FRENTE A RESIDÊNCIA DO ACUSADO, SENDO O REFERIDO VEÍCULO FRUTO DE ROUBO, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 010-04643/2021. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO DE CENSURA. DE OUTRO VÉRTICE, MERECE UM PEQUENO REPARO NA DOSIMETRIA PENAL EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO ACUSADO. NO CASO, AS PENAS BASES FORAM MAJORADAS EM RAZÃO DA CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E DA APRECIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE, JUSTIFICADA PELO FATO DO ACUSADO RESPONDER A PROCESSOS CRIMINAIS, O QUE AFRONTA A ORIENTAÇÃO TRAZIDA PELO ENUNCIADO NA SÚMULA Nº. 444 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LOGO, IMPÕE-SE A REDUÇÃO DAS PENAS BASE NA RAZÃO DE 2/6 (DOIS SEXTOS). NA SEGUNDA FASE, PRESENTE A AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA MAJORANDO-SE A PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), TORNANDO- A DEFINITIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. ADEQUADA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §1º DO CÓDIGO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARA REDUZIR A RESPOSTA PENAL PARA 15 (QUINZE) ANOS, 05 (CINCO) MESES, 70 (SETENTA) DIAS, DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO E 45 (QUARENTA E CINCO) DIASMULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL E PROVIMENTO AO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE ABSOLVE-LO DO CRIME IMPUTADO NA DENÚNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente